Tribunal: STF
Processo: RHC 62980
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-03
Data de publicação: 1985-04-03

Ementa:
O EXAME EXAUSTIVO DA ALEGADA MENORIDADE PENAL DO PACIENTE, NÃO
PODERA SER FEITO NO ÂMBITO EXIGUO DO HABEAS CORPUS, POR NÃO
ADMITIR EXAME APROFUNDADO DE PROVAS.
CONDENADO POR TRAFICO DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE, NÃO PODE O
PACIENTE APELAR SEM RECOLHER-SE A PRISÃO. E O QUE DETERMINA A
LEI N. 6.368/76, ART-35.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.